Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723791-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: A. A. M. I. S.A. RECORRIDO: L. C. M. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a multa diária fixada em valor suficiente para produzir no devedor o temor de que no prazo concedido pelo juiz deve cumprir a obrigação de fazer. 2. O art. 537, § 1°, do CPC permite ao juiz “de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la”, não sendo viável, contudo, o afastamento das astreintes vencidas. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo ser excessivo o valor da multa diária fixada pelo acórdão impugnado. Pugna, portanto, pela redução das astreintes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005